Tribunal: TJSP
Processo: 0022325-86.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo em concurso material com extorsão mediante sequestro – Crime do artigo 10 da Lei 10.826/03 – Pleito defensivo colimando a absolvição do corréu Robinson – Inadmissibilidade – Apreensão da arma de fogo em sua residência, que exige justificativa razoável, inocorrente na espécie – Seguras narrativas dos policiais militares – Condenação que se impõe – Dosimetrias

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo em concurso material com extorsão mediante sequestro – Crime do artigo 10 da Lei 10.826/03 – Pleito defensivo colimando a absolvição do corréu Robinson – Inadmissibilidade – Apreensão da arma de fogo em sua residência, que exige justificativa razoável, inocorrente na espécie – Seguras narrativas dos policiais militares – Condenação que se impõe – Dosimetrias penais inalteradas – Aumento de 1/3 proporcional ao antecedente e à reprovabilidade da conduta do apenado Tiago, assim como aos dois antecedentes ostentados pelo apenado Robinson – Ausência de bis in idem – Penas bem dosadas – Reincidência de ambos corréus – Concurso material entre o delito de roubo e extorsão mediante sequestro bem delineado – Regimes iniciais de cumprimento de pena corporal bem fixados – Apelos interpostos por um e outro corréu não providos. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022325-86.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROBINSON
BARRA e TIAGO STELLATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
2
Apelação Criminal 0022325-86.2018.8.26.0050
Apelante(s): Robinson Barra e Tiago Stellato
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Voto no 1.770
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo em concurso material com
extorsão mediante sequestro
Crime do artigo 10 da Lei
10.826/03 Pleito defensivo colimando a absolvição do corréu
Robinson Inadmissibilidade Apreensão da arma de fogo em
sua residência, que exige justificativa razoável, inocorrente na
espécie Seguras narrativas dos policiais militares Condenação
que se impõe Dosimetrias penais inalteradas Aumento de 1/3
proporcional ao antecedente e à reprovabilidade da conduta do
apenado Tiago, assim como aos dois antecedentes ostentados pelo
apenado Robinson Ausência de bis in idem Penas bem dosadas
Reincidência de ambos corréus Concurso material entre o
delito de roubo e extorsão mediante sequestro bem delineado
Regimes iniciais de cumprimento de pena corporal bem fixados
Apelos interpostos por um e outro corréu não providos. Sentença
mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 385/396, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para: a) condenar o réu Tiago
Stellato, como incurso nos artigos 157, caput, e artigo 158, §3o, na forma do artigo 69 do
Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de treze anos e quatro
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de vinte e seis dias-
multa; b) condenar o réu Robinson Barra, como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03,
ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quinze dias-multa.
Isso porque no dia 14 de março de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado Tiago, agindo mediante grave ameaça, consistente
na simulação de emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima Monika,
teria subtraído para si um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
3
900,00, uma aliança de casamento e um veículo Chevrolet Meriva Maxx, placas
MQD-4848, pertencentes à vítima supracitada. Também porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, Tiago teria constrangido a vítima Monika, com restrição
de sua liberdade, sendo esta condição necessária para obtenção da vantagem econômica, a
obter dinheiro extraído de caixa eletrônico. Por fim, porque, na manhã do dia seguinte,
Robinson possuía, no interior de sua residência, uma pistola da marca Erma-Werke, calibre
6,35mm, e nove munições de calibre 12, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta na denúncia, na tarde do dia 14 de março
daquele ano, o acusado Tiago, simulando portar arma de fogo, abordou a vítima Monika,
em plena via pública, e anunciou o roubo, exigindo a entrega das chaves do veículo. Após,
ordenou que a vítima entrasse pelo lado do passageiro, assumindo a direção do veículo, sob
as constantes ameaças de morte. Então, o acusado passou a trafegar com a vítima pelas ruas
desta Capital, tendo ele, neste ínterim, obrigado, mediante constrangimento, representado
pela restrição de sua liberdade, que ela fosse até um caixa bancário para lhe sacar dinheiro.
Monika, pessoalmente, sob coação, sacou a quantia de R$ 150,00, usando seu cartão e
senha bancários e entregou ao acusado Tiago, que ficou aguardando a ação distante por
alguns metros. Este, disse à vítima que iria aguardar do lado de fora pois estava portando
uma arma. Após consumados o roubo a extorsão, diz a denúncia que Tiago trafegou com
Monika pela via pública por mais alguns minutos, até que a liberou próximo ao metrô
Jabaquara, deixando-a sem o veículo, aparelho celular, R$ 150,00 em dinheiro e sua
aliança de casamento.
Ocorre que, segundo narra a denúncia, diante de uma notícia
anônima, policiais civis identificaram uma residência de responsabilidade do acusado
Robinson, onde foi localizada a pistola supracitada, que o proprietário da casa trazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao chegarem na
residência, os policiais civis foram surpreendidos com dois indivíduos tentando fugir
através do telhado da casa, pois este dava acesso aos demais telhados vizinhos. Os
indivíduos eram os acusados Tiago e Robinson. Tiago era foragido do sistema
penitenciário e Robinson já constava com procurado pela Justiça Pública. Ambos foram
abordados e presos em flagrante. Por fim, diz a denúncia que a vítima reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o acusado Tiago como autor do roubo e da extorsão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
4
Tiago Stellato e Robinson Barra, por meio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação (fls. 431/440). Narram,
em sua tese defensiva, que: i) o réu Robinson merece ser absolvido, uma vez que, além do
conjunto probatório ser insuficiente, sua versão dos fatos deve prevalecer; ii)
subsidiariamente, pede que seja diminuído o aumento de 1/3 na pena-base de ambos os
recorrentes, considerando seus antecedentes criminais; iii) considerar o fato de Tiago estar
em cumprimento de pena, na etapa inaugural da dosimetria, configura patente bis in idem,
já que a condenação foi utilizada como reincidência na fase seguinte; iv) os aumentos
acima de 1/6 não foram devidamente fundamentados; v) deve ser aplicado o concurso
formal de crimes entre o roubo e o “sequestro relâmpago”, uma vez que apesar de
existirem vários atos, houve somente uma única ação.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
444/449 pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 465/471 opinando
pelo não provimento do apelo defensivo interposto pelos sentenciados, mantendo-se a r.
sentença incólume.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não questionadas autoria e materialidades dos crimes
perpetrados pelo corréu Tiago (roubo e extorsão, mediante sequestro), cinge-se o
enfrentamento àquilo que pontuado pelas partes, até porque analisando-se os autos, verifica-
se que a r. sentença de 1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou
detidamente o conjunto probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos
fatos e a imputação de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste
Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a solução
absolutória buscada para o corréu Robinson é impraticável, na medida em que o acervo
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
5
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/03).
As testemunhas Ricardo Lira e Jeferson Silva, ambos
policiais militares, descreveram com precisão o encontro do armamento na residência de
propriedade do corréu Robinson. Receberam uma denúncia anônima de que o veículo
roubado na noite anterior e a pessoa que havia roubado estava em determinada residência.
Lá chegando, policiais militares já haviam localizado o veículo. Adentraram a favela, à
procura da pessoa que estava escondida. Chegaram em uma residência, bateram na porta,
quando ouviram barulhos de indivíduos tentando fugir pelo teto. Decidiram subir por uma
escada, da casa vizinha, ocasião em que renderam ambos corréus tentando sair pelo
telhado. Dentro da residência, localizaram a chave do veículo roubado e uma arma, com
munições de calibre 12, além da aliança da vítima, que estava com o corréu Robinson.
Ambos declararam que a casa era de propriedade de Robinson. Um e outro tentaram fugir,
com a chegada da Polícia.
De outro lado, Robinson, interrogado sob o crivo do
contraditório, disse que a arma não estava em sua casa e não lhe pertencia. Declarou que só
viu a arma na delegacia de polícia. De fato, não é crível que a arma tenha surgido apenas na
Delegacia de Polícia. Aliás, a apreensão da arma em seu poder, em sua residência,
demanda explicação convincente, satisfatória, de modo que, não a fazendo, inverte-se o
ônus probatório, autorizando-se a conclusão de sua responsabilidade. A arma de fogo foi
devidamente periciada, conforme se vê as fls. 361/364, cuja conclusão indicou aptidão para
realizar disparos.
Assim, as palavras dos policiais, associadas aos demais
elementos probatórios (falta de justificativa razoável e laudo pericial), exsurgem, com
segurança, a autoria delitiva, em desfavor do recorrente Robinson.
Não há razão alguma para desmerecer a palavra de policial
que, agindo em nome do Estado, não teria motivo algum para incriminar um inocente por
conduta grave. No mais, a prova constituída por depoimento de policiais tem valor
probante de suma relevância, até que seja demonstrado o contrário, não bastando simples
alegação de parcialidade, até porque, como agentes de segurança, têm o dever de falar a
verdade.
Passo a analisar a dosagem das penas, alvo de crítica de
ambos os recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
6
I)
Réu Tiago Stellato:
Na primeira fase, a d. magistrada, sopesadas as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, asseverou que:
Considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e
consequências do delito, verifico que o acusado estava em
cumprimento de pena no regime semiaberto quando da
prática dos delitos aqui apurados (certidão judicial de fls.
365/367). Este fato torna a conduta do acusado ainda mais
culpável e provável, pois denota personalidade desvirtuada e
voltada ao cometimento de crimes, além de demonstrar o
completo desrespeito do réu às instituição judiciárias e às
penas anteriormente aplicadas, exigindo-se uma resposta
estatal
mais
severa, a fim de promover a justa
individualização da pena e a coibição da prática de crimes
mais graves. O réu possui maus antecedentes, tendo sido
condenado pelo juízo da 16o Vara Criminal, segundo
comprovado por certidões judiciais juntadas aos autos a fls.
310/314 e fls. 365/367. A pena-base dos delitos será
aumentada 1/3. Fixo a pena base pela prática do delito de
roubo em cinco anos e quatro meses de reclusão e
pagamento de treze dias-multa. Fixo pela prática do delito de
extorsão qualificada a pena base de oito anos de reclusão e
pagamento de treze dias-multa.
Com efeito, em que pese o inconformismo da Defesa, não há
nenhum reparo a ser engendrado na etapa inaugural da dosimetria. Não há bis in idem em
considerar mais reprovável a conduta daquele que comete crime em cumprimento de pena
privativa de liberdade por crime diverso, uma vez que, caso ele tivesse já cumprido
integralmente as penas desse mesmo crime, aí sim seria considerada apenas a reincidência
na fase intermediária da dosimetria (desde que no quinquênio posterior). Aliás, o
cometimento de crime enquanto o apenado se encontra beneficiado pela saída temporária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
7
revela seu total descompromisso com a terapêutica penal, merecendo maior rigor em sua
condenação.
Na etapa intermediária, a juíza sentenciante acertadamente
compensou integralmente a reincidência (fls. 310/314 e 365/367) com a confissão
espontânea do acusado. Fixou-se, então, a reprimenda definitiva em treze anos e quatro
meses de reclusão, além do pagamento de vinte e seis dias-multa.
De fato, verifica-se a ocorrência de 02 (duas) condutas, as
quais são subsequentes, porém, distintas: a primeira refere-se à conduta do acusado de
abordar a vítima e, mediante grave ameaça, subtrair seu automóvel e demais pertences
(celular e aliança), praticando o delito de roubo. A segunda refere-se ao fato de o réu, com
o intuito de obter vantagem indevida, ter, na sequência, constrangido a vítima, mediante
evidente grave ameaça, a permanecer no veículo em seu poder, restringindo sua liberdade,
para depois exigir que a vítima realizasse um saque no caixa eletrônico, tal como ocorreu,
cometendo, assim, o crime de extorsão. Assim, tratam-se de delitos distintos e autônomos,
animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para
atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações
entre eles, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
Diante disto, é de rigor o reconhecimento da ocorrência de
concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, como restou prolatado pelo
magistrado sentenciante, não havendo que se falar em concurso formal de crimes, como
pretende a Defesa.
Nesse sentido, sinaliza a jurisprudência:
Responde por concurso material de delitos o meliante que,
embora em oportunidade fática única, pratica, mediante
ações imediatamente subseqüentes, roubo e extorsão. Os
crimes de roubo e extorsão são definidos autonomamente, e
como tais devem ser punidos” (STF RE Rel. Cordeiro Guerra
RTJ 100/940)
Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e
extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022325-86.2018.8.26.0050 -Voto no 1.770
8
referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de
espécies diversas. (STJ. 5a Turma. HC 435.792/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2018; STF. 1a Turma. HC
114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min.
Roberto Barroso, julgado em 24/04/2018 [Info 899].
O regime fechado foi adequadamente fixado, considerando a
elevada quantidade de pena corporal impingida, aliada às circunstâncias judiciais e a
reincidência, tudo destacado em desfavor do acusado.
I)
Réu Robinson Barra
Na etapa inaugural, a d. juíza destacou que o réu é portador
de maus antecedentes, tendo sido condenado, como se vê pela certidão de fls. 318, além de
personalidade voltada para o crime, pois também foi condenado novamente, como se vê
pelas certidões de fls. 315/317 e 368/372, para exasperar a pena-base no patamar de 1/3 do
mínimo legal.
Novamente, não há nenhum reparo a ser realizado, uma vez
que são duas condenações transitadas em julgado, suficientes para valorar os maus
antecedentes de forma mais rigorosa.
Na etapa intermediária, reconheceu-se a reincidência do
acusado, com outra condenação distinta das demais, aumentando-se a pena em mais 1/6, o
que resultou em um ano, seis meses e vinte dias de detenção, além do pagamento de quinze
dias-multa. Veja-se que as certidões de fls. 315/317 e 368/372 apontam três condenações
distintas, sendo uma delas utilizada para caracterizar a reincidência, não havendo, portanto,
que se falar em bis in idem.
No mais, o regime intermediário semiaberto - também foi
adequadamente fixado, considerando a reincidência do apenado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo interposto por um e outro corréu, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR